Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-76.2020.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002327-76.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIVAN MACHADO SANTOS - CPF: 488.599.823-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLENE NUNES ALMEIDA - CPF: 373.913.052-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARLENE NUNES ALMEIDA - CPF: 373.913.052-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL [VÍTIMA IMPOSSIBILITADA DE OFERECER RESISTÊNCIA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– DEPOIMENTOS ALHEIOS AOS AUTOS – EQUÍVOCO – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – ARGUMENTOS EXPOSTOS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA ENFRENTADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – ACÓRDÃO DO TJSC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO; ESTADO NATURAL DE SONO NÃO CONSIDERADO VULNERABILIDADE – PEDIDO ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE
TENTATIVA DE ESTUPRO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR RELATOS DE POLICIAIS MILITARES – P
ALAVRA
FIRME E COERENTE DA
VÍTIMA
– ESPECIAL RELEVÂNCIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 10 – VÍTIMA COM 68 (SESSENTA E OITO) ANOS DE IDADE – INGESTÃO DE MEDICAMENTOS PARA DORMIR – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE SUA FILHA – INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMG – ENTENDIMENTO DO STJ –PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

Se na sentença condenatória, o juiz da causa,
“equivocadamente, fez referência a oitivas realizadas em autos distintos”
, mas
“emitiu pronunciamento adequadamente fundamentado, enfrentou os argumentos expostos pela acusação e pela defesa, tendo, inclusive, acolhido a tese defensiva de absolvição do crime de importunação sexual, supostamente ocorrido em julho de 2020 [...] não deixou de demonstrar de maneira clara os motivos concretos pelos quais imputou ao recorrente a conduta descrita no artigo 217-A, § 1º, in fine, do CP, não há se falar em inobservância dos artigos 93, IX, da CF, e 381, I, II e III, do CPP.”
(Parecer da PGJ, Benedito Xavier de Souza Corbelino)

Nos crimes contra a dignidade sexual, a
palavra
firme e coerente da
vítima
assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10).

A
incapacidade de oferecer resistência, causa de vulnerabilidade prevista no §1º do art. 217-A do CP,
“pode ser permanente ou temporária, duradoura ou ligeira, motivada por causas naturais ou provocada”
(GENTIL,
Plínio de Arruda,
Código Penal Comentado. Ed. Manole. São Paulo. 2016. p. 618).

Afigura-se

“incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual, eis que, tratando-se de vítima
vulnerável
em razão da sua
incapacidade
de
oferecer

resistência
, a violência e a grave ameaça são presumidas, de modo que a conduta praticada se subsome ao tipo penal do art. 217-A, do CP”
(TJMG, AC 1.0145.20.003218-6/001).

“1. Dispõe o art. 217-A, §1º, do Código Penal, que também se configura o delito de estupro de vulnerável quando é praticado contra pessoa que, “por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o estado de sono pode significar circunstância que retira da vítima a capacidade de oferecer resistência. [...]”
(STJ, AgRg no HC nº 489.684/ES)

Quando os preceitos normativos são observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002327-76.2020.8.11.0046 - COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S):

EDIVAN MACHADO SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDIVAN MACHADO SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1002327-76.2020.8.11.0046), que o condenou por tentativa de estupro de vulnerável [vítima impossibilitada de oferecer resistência] a 3 (três) anos, 6 (seis) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto - art. 217-A, § 1º c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 144/153).

O apelante suscita nulidade da sentença por constar depoimentos
“alheios aos autos”
. No mérito, sustenta que: 1) inexistiriam provas para a condenação; 2)
“o estado natural de sono não pode ser considerado vulnerabilidade”
, de modo que
a conduta caracterizaria importunação sexual
.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença. Subsidiariamente, seja absolvido ou desclassificada a tentativa de estupro para importunação sexual.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF, art. 217-A, § 1º, do CP e art. 381, I e III e art. 386, VII, ambos do CPP (fls.
198/213).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 216/226).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO MATERIAL E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO, QUE ENFRENTOU OS ARGUMENTOS EXPOSTOS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU. 2. MÉRITO. 2.1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PROVAS FIRMES E COERENTES DE QUE HOUVE A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA PENAL INCRIMINADORA DO ARTIGO 217-A DO CP. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 232/239).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença por constar depoimentos alheios ao processo, o que caracterizaria
“vício de fundamentação”
(fls. 198/213).

Nesse ponto, adota-se o entendimento da i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
“in verbis”
:

“In casu, conquanto conste da sentença os nomes das partes, a exposição sucinta da acusação e da defesa e a indicação dos motivos de fato e de direito que fundamentaram a decisão – inclusive declarações da vítima e depoimentos de testemunhas colhidos durante a instrução criminal – o ato, equivocadamente, fez referência a oitivas realizadas em autos distintos.

Não obstante, o juízo sentenciante emitiu pronunciamento adequadamente fundamentado, que enfrentou os argumentos expostos pela acusação e pela defesa, tendo, inclusive, acolhido a tese defensiva de absolvição do crime de importunação sexual, supostamente ocorrido em julho de 2020.

Ademais, Edivan Machado Santos não se desincumbiu em demonstrar eventual dano ou prejuízo decorrente do julgado que, por mero erro, descreveu fatos alheios ao processo.

Desse modo, considerando que a sentença não deixou de demonstrar de maneira clara os motivos concretos pelos quais imputou ao recorrente a conduta descrita no artigo 217-A, § 1º, in fine, do CP, não há se falar em inobservância dos artigos 93, IX, da CF, e 381, I, II e III, do CPP.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 232/239)

Em reforço, aplicável o seguinte julgado do e. TJSC:

“Apelação criminal. [...] Alegação de nulidade da sentença em virtude de ocorrência de nome de pessoa diversa em parte da sentença. Erro material que não trouxe prejuízo ao réu. Nome do réu que consta inclusive da parte dispositiva. Ausência de prejuízo. [...] Recurso conhecido e desprovido.”
(TJSC, AP 2014.032416-1 – Relatora: Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Cheffer – 24.9.2015)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05/09/2020, por volta das 02hs da madrugada, em residência particular localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, s/n, centro, na cidade de Campos de Júlio/MT, o denunciado EDIVAN MACHADO SANTOS praticou ato libidinoso, consistente de carícias no corpo da vítima Marlene Nunes Almeida, de 68 (sessenta e oito) anos de idade, contra a vontade dela, aproveitando-se de que ela não podia oferecer resistência, devido à idade e ao sono profundo, causado por remédios para dormir, objetivando satisfazer a própria lasciva. [...]

Ante o exposto, denuncio EDIVAN MACHADO SANTOS como incurso nos [...] 217-A, § 1º, in fine, ambos com a causa de aumento do art. 234-A, IV (vítima idosa), todos do Código Penal, bem ainda, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado, seguindo-se instrução até a sentença condenatória. [...]”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – fls. 50/52)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de ocorrências, Relatório e declarações da vítima e testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada, embora o réu tenha negado os fatos, apresentando uma versão totalmente dissociada das provas colhidas durante a instrução processual. [...]

Contudo, tem-se que a versão da vítima Marlene Nunes é totalmente dissociada da apresentada pelo réu, onde narrou com riqueza de detalhes todo o ocorrido ao ser ouvida em Juízo.

Explicou que o réu residia na república de sua filha e quando ingeria bebida alcóolica, assediava a vítima. No dia dos fatos, havia tomado calmantes para dormir e quando acordou, o réu havia quebrado a porta e estava acariciando seu corpo.

Nesse momento, o réu teria saído correndo e a vítima chamou sua filha, que acionou a polícia. Segundo a vítima, o réu estava com uma faca, mas ele acabou deixando em cima do fogão e saiu correndo. Afirmou que não houve ameaça.

Vale destacar que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, haja vista a usual clandestinidade da conduta. [...]

A informante Sislene Boeno, filha da vítima, ouvida em Juízo [...]

O policial militar Janderson A. Maduro, ao ser ouvido em Juízo [...]

Corroborando as informações, o policial militar Rodolfo V. C. Lima, ao ser ouvido em Juízo, relatou que [...]

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, não havendo razão para as alegações da defesa de ausência de provas.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, na forma tentada. [...]

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

Não se constata qualquer circunstância atenuante ou agravante.

Por outro lado, tem-se que se encontra presente a causa de aumento de pena prevista no art. 234-A, IV, do CP (vítima idosa), bem como a diminuição da parte geral definida no art. 14, II, do CP, eis que se trata de crime tentando.

Nesse contexto, deve ser procedido com o aumento de 1/3 (um terço) da pena em razão de ser a vítima idosa. Por outro lado, considerando que o crime foi interrompido ainda no início do iter criminis, utilizo a diminuição em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços) da pena.

3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia em face de EDIVAN MACHADO SANTOS, para: a) CONDENAR pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, “in fine”, do Código Penal [...]”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito - fls. 144/153).

Pois bem.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Janderson Alves Maduro (policial militar – fls. 6), Rodolfo Valentim Carvalho Lima (policial militar – fls. 10/11), Marcele Nunes Almeida (vítima – fls. 12/13) e o interrogatório de
EDIVAN MACHADO SANTOS
(apelante - fls. 15/16).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Janderson Alves Maduro e Rodolfo Valentim Carvalho Lima; a vítima Marcele Nunes Almeida, a filha da vítima, Sislene Boeno; bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 139/140).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- Marcele Nunes Almeida [vítima], tanto em sede policial quanto judicial, narrou residir na mesma “república” que o
EDIVAN MACHADO SANTOS
, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, Município de Campos de Júlio-MT, mas em quartos separados; há algum tempo estava sendo assediada por ele [
“passava a mão em seu órgão genital e a chamava para seu quarto”
]; na noite de 5.9.2020, por volta das 2h, quebrou a fechadura do seu quarto, pegou um faca e passou as mão pelo seu corpo; acordou assustada e gritou, oportunidade na qual
EDIVAN MACHADO SANTOS largou a faca sobre o fogão e fugiu;
“eu tomo remédio pra dormir, ele quebrou a fechadura e entrou, acordei com ele passando a mão pelo meu corpo, do peito pra baixo, eu gritei, chamei minha filha [...] ele passou a mão, quando ele passou a mão eu acordei na hora”
(fls. 12/13 e Relatórios de Mídias de fls. 139/140);

- Janderson Alves Maduro [policial militar], na Delegacia de Polícia, relatou ter atendido a ocorrência policial; ao chegar no local encontraram a porta do quarto da vítima “arrombada” e uma faca “sobre o fogão da casa”; encontramos ele no quarto dele, ele estava com forte odor de bebida alcóolica, momento no qual efetuamos sua prisão em flagrante (fls. 6). Em Juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial e acrescentou ter ouvido de alguém que essa vítima havia sido assediada por ele anteriormente, mas não lembra quem fez referido comentário (Relatórios de Mídias de fls. 139/140);

- Rodolfo Valentim Carvalho Lima [policial militar], tanto em sede policial quanto em Juízo, narrou que, no momento da ocorrência a vítima verbalizou ter acordado com
EDIVAN MACHADO SANTOS
passando a mão no corpo dela; a porta do quarto dela tinha sinais de arrombamento, com a fechadura intacta, mas o portal estava quebrado”; o apelante foi encontrado com forte odor etílico e dificuldade de caminhar (Relatórios de Mídias de fls. 139/140);

- Sislene Boeno [filha da vítima], em Juízo, narrou que
EDIVAN MACHADO SANTOS
“era uma boa pessoa, mas depois passou a mexer com minha mãe, quando ele ia ao banheiro ficava pegando nas suas partes intimas e insinuando, chamando sua mãe quando ele ia ao banheiro”
; naquela noite ele
“arrebentou a porta dela, tinha chave, tava trancada, ela tomava remédio [...] ela foi descansar, ela sentiu ele quando já estava na cama dela, passando a mão no corpo dela [...]; ela começou a gritar, ligou pra mim, ela disse que ele passou a mão nela do peito pra baixo [...]; ele estava com uma arma franca que foi deixada na cozinha da minha mãe [...] eu não vi a faca com ele, sei que a faca é dele porque não é da minha mãe, ela não essa faca”

(Relatórios de Mídias de fls. 139/140);

-
EDIVAN MACHADO SANTOS
[apelante], na Delegacia de Polícia, alegou ter ingerido
“bastante pinga”
na noite do delito; admitiu ter arrombado a porta do quarto da vítima,
“acreditando que era seu quarto”
; ao entrar
“percebeu que havia entrado no quarto de Marlene, momento em que ela começou a gritar [...], então pediu desculpas”
e foi para seu quarto; estava em seu quarto quando foi preso pela polícia militar (fls. 15/16). Na instrução, aduziu ter arrombado a porta do quarto da vítima por engano, por estar
“com crise de labirintite”
e
“ingerido 3 (três) copos de pinga”
; afirmou que não chegou a entrar no quarto da vítima; negou ter assediado ela anteriormente e/ou passado a mão pelo seu corpo; não teve nenhum desentendimento anterior com a vítima (Relatórios de Mídias de fls. 139/140).

Dito isso, vejamos.

A vítima Marcele Nunes Almeida, em ambas as fases da persecução penal, narrou coerentemente o fato criminoso atribuído ao apelante, revelando, com precisão, o tipo de abuso [passar as mãos pelo seu corpo,
“dos seios para baixo”
, após o apelante ter arrombado a porta], horário [madrugada do dia 5.9.2020], local onde ocorreu [quarto da vítima] e a posse de uma faca, pelo apelante, no momento do delito.

As narrativas da vítima estão corroboradas pelas declarações dos policiais militares Janderson Alves Maduro e Rodolfo Valentim Carvalho Lima, os quais confirmaram o arrombamento da porta do quarto da vítima e a apreensão de uma arma branca [faca com cabo preto] que não pertence à Marcele Nunes Almeida [vítima], sobre o fogão de sua residência, logo após o fato delitivo.

Observe-se que o apelante não apontou existir qualquer motivo para a vítima ter inventado os fatos a fim de prejudicá-lo.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a
palavra
firme e coerente da
vítima
assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10).

Noutra ótica, a vítima Marcele Nunes Almeida, com 68 (sessenta e oito anos) de idade, dormia no momento em que o apelante arrombou a porta [2h manhã] e, em razão de fazer uso de uso de medicamentos, acordou somente no instante em que ele passava a mão pelo seu corpo.

Consigne-se que o uso de medicamento para dormir, pela vítima, tem suporte na declaração da sua filha Sislene Boeno, colhida na instrução processual.

A
incapacidade de oferecer resistência, causa de vulnerabilidade prevista no §1º do art. 217-A do CP,
“pode ser permanente ou temporária, duradoura ou ligeira, motivada por causas naturais ou provocada”
(GENTIL,
Plínio de Arruda,
Código Penal Comentado. Ed. Manole. São Paulo. 2016. p. 618).

Assim sendo, afigura-se
“incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual, eis que, tratando-se de vítima
vulnerável
em razão da sua
incapacidade
de
oferecer

resistência
, a violência e a grave ameaça são presumidas, de modo que a conduta praticada se subsome ao tipo penal do art. 217-A, do CP”
(TJMG – AC 1.0145.20.003218-6/001 – Relator: Des. Furtado de Mendonça – 17.9.2021).

Aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“1. Dispõe o art. 217-A, §1º, do Código Penal, que também se configura o delito de estupro de vulnerável quando é praticado contra pessoa que, “por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o estado de sono pode significar circunstância que retira da vítima a capacidade de oferecer resistência. 3. Considerando que o Tribunal a quo destacou que o paciente iniciou os atos enquanto a vítima estava dormindo, sem poder oferecer naquele momento qualquer resistência, não há ilegalidade a ser reconhecida nessa instância [...]”
(AgRg no HC nº 489.684/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.11.2019)

Em caso semelhante, o e. TJMG julgou:

“Caracteriza
estupro
de
vulnerável
, e não violação sexual mediante fraude, a conduta de praticar atos libidinosos com alguém que não pode oferecer qualquer
resistência
, por estar em sono profundo e sob o efeito de medicamentos. Inteligência do artigo 217-A, §1º, do Código Penal.”
(AP N.U 1.0363.18.003671-9/001 - Relator: Des. Dirceu Walace Baroni – 28.9.2021)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória mostram-se impertinentes.

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021